Tribunal: TJES
Processo: 5023197-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023197-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5023197-22.2023.8.08.0024

Recorrente: DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE.
ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE: A) É MÉDICO ORTOPEDISTA, INTEGRANTE DO QUADRO DE OFICIAIS MÉDICOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESDE 2018; B) QUE BUSCANDO SUA ASCENSÃO PROFISSIONAL, FOI APROVADO EM PROCESSO SELETIVO EM UMA INSTITUIÇÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O CURSO DE
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION – MBA
; C) VISANDO GARANTIR SEU DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO, FORMULOU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA ESPECIAL, ENTRETANTO SEU PEDIDO FOI NEGADO, SOB A ALEGAÇÃO DE
DÉFICIT
DE MILITARES ATUALMENTE EXERCENDO PLENAMENTE AS FUNÇÕES INERENTES AO POSTO DE OFICIAIS MÉDICOS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU DEFESA EM FORMA DE CONTESTAÇÃO. ALEGA A VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COMBATIDO NOS AUTOS, POSTO QUE PREENCHE DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR OS PEDIDOS AUTORAIS PROCEDENTES, NOS TERMOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO ESTADO.
ALMEJA IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.

QUANTO A PRELIMINAR SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS VERIFICO QUE A MESMA CONFUNDE-SE COM O MÉRITO E NELE SERÁ ANALISADO.
(7). DO MÉRITO.
A PRESENTE DEMANDA TEM COMO CONTROVÉRSIA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. NO PRESENTE CASO, NOTA-SE QUE O PEDIDO DO RECORRENTE DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR FOI INDEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS SEGUINTES MOLDES,
IN LITTERIS: “A Polícia Militar, conforme Lei Complementar nº 972/2021, possui no Quadro de Oficiais Médicos, o seguinte efetivo previsto: Major 1; Capitão 30; e 1º Tenente 40. Entretanto, o efetivo existente é de Major 1; e Capitão 9, desse modo, considerando-se o déficit atual de militares no exercício de suas funções, chega-se ao resultado/defasagem de 61 Oficiais Médicos. Assim, a medida se mostra inoportuna, ante o manifesto déficit de militares atualmente exercendo plenamente as funções inerentes ao Posto de Oficiais Médicos, circunstância que, por óbvio, seria agravada com a liberação do requerente. Posto isso, indefiro o pedido formulado pelo Capitão QOM PMES Douglas de Souza Ferreira, RG 4312660 / NF 25.274-7.”
(ID. 7166892). ANALISANDO COM A DEVIDA A ATENÇÃO O CASO DOS AUTOS, TENHO POR CERTO QUE O ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO NÃO ESTÁ A REVELAR QUALQUER ILEGALIDADE. EXPLICO. NÃO DESCONHEÇO QUE A CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA OS FINS PRETENDIDOS PELO RECORRENTE ENCONTRA PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 2.701/1972, EM SEU ART. 78,
IN VERBIS
:
“Art. 78 - O policial militar no exterior, em licença para aperfeiçoar conhecimentos técnicos ou realizar estudos por conta própria, perceberá, mensalmente, apenas o valor de um soldo de seu posto ou graduação, pago em moeda nacional, no Brasil, a procurador capaz.”
NÃO SE DISCUTE, PORTANTO, A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL A AMPARAR A PRETENSÃO DA RECORRENTE EM VER-SE LICENCIADO PARA FREQUENTAR O
MBA
, DA MESMA FORMA QUE NÃO TENHO DÚVIDAS DE QUE A CAPACITAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DO MILITAR IRÁ REVERBERAR DE FORMA POSITIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONTUDO, COMO SE DEPREENDE DOS AUTOS, O INDEFERIMENTO DA LICENÇA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO SE DEU COM BASE EM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. A QUESTÃO EM VOGA E QUE SE OPÕE À PRETENSÃO DEDUZIDA, É A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGOU O PEDIDO DA REQUERENTE. É INCONTROVERSA QUE A CONCESSÃO DA LICENÇA PRETENDIDA SUJEITA-SE À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRATA-SE DE ATO DISCRICIONÁRIO, NÃO BASTANDO O MERO PREENCHIMENTO DE CERTOS REQUISITOS LEGAIS, COMO SE DÁ EM UMA UM ATO VINCULADO. DESSARTE, ANTE A PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO, CONDICIONA-SE A CONCESSÃO DA LICENÇA À PRESENÇA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DE MODO A DEMANDAR DO ADMINISTRADOR PÚBLICO, EM CADA SITUAÇÃO CONCRETA, O EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO, A FIM DE AFERIR A CONVENIÊNCIA E A OPORTUNIDADE EM ATENDIMENTO A TAL INTERESSE, RELATIVAMENTE AO AFASTAMENTO E AO CURSO A SER FREQUENTADO. NESTA SENDA, POR MAIS QUE AO PODER JUDICIÁRIO SEJA VEDADO IMISCUIR-SE NO MÉRITO DA DISCRICIONARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, É, POR OUTRO LADO, CEDIÇO, QUE LHE CUMPRE ANALISAR OS MOTIVOS E A FINALIDADE DO ATO A FIM DE AFERIR A EXISTÊNCIA DE ABUSO POR PARTE DO ADMINISTRADOR. ESTE, CONTUDO, NÃO É O CASO DOS AUTOS. A NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME BEM PONTUADO PELA JUÍZA SENTENCIANTE
“In casu, a negativa para concessão de licença teria decorrido de manifesto déficit de militares atualmente exercendo plenamente as funções inerentes ao Posto de Oficiais Médicos, circunstância que, por óbvio, seria agravada com a liberação do requerente. (ID 28574507), Entendo que referida motivação possui coerência e razoabilidade. Além disso, em Id 30018829, trazido na contestação, alega a administração pública que “a participação do MBA solicitada não é de interesse da corporação”, o que também confirma a motivação para o indeferimento do pedido autoral.”
FUNDAMENTO QUE TENHO COMO ABSOLUTAMENTE RAZOÁVEL E QUE CERTAMENTE NÃO ESTÁ A ENSEJAR QUALQUER ESPÉCIE DE ABUSO, DESPROPORCIONALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE, ENFIM, QUALQUER ILEGALIDADE MANIFESTA POR PARTE DO ADMINISTRADOR, PASSÍVEL DE SER RETIFICADA. A PROPÓSITO, INSTA DESTACAR QUE
“
A concessão de licença para capacitação de servidores públicos,
ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade
, tendo em vista o interesse público.
”(AgRg no REsp 1258688/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).”
NESSE ENTRECHO, A DISCRICIONARIEDADE DO ATO QUE CONCEDE OU INDEFERE A LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO É RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A TEOR DO SEGUINTE ARESTO:
“O indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor público, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público, não se considera ilegal.
”(AgRg no RMS 25.072/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009).
CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE A CONCESSÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO CONSTITUI-SE EM ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, NÃO SENDO REFERIDO DIREITO GARANTIDO ÀQUELE QUE O PRETENDE. DIANTE DE TODA ESTA REALIDADE, DISPENSO MAIORES DIGRESSÕES, EIS QUE, COMO DITO, NÃO VEJO NA CONCRETUDE DO CASO PRESENTE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO AUTORAL.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)